Tribunal: TJES
Processo: 0028824-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028824-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PEDRO HENRIQUE FERNANDES SILVA

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

II - Conforme resta consagrado pelo STJ, aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos dos artigos 28 e 29, II do CTB.

III - Pela dinâmica descrita pelo próprio Recorrente o veículo da Segurada ao chegar na interseção com a Avenida Norte Sul, em um primeiro momento diminui a velocidade, o que denota que se estivesse o Apelante mantendo a distância de segurança, seguindo os protocolos de direção defensiva, com a devida atenção que o local exige (entrada em via principal movimentada), teria condições de evitar o sinistro, o que não logrou êxito em fazer.

IV - Apelação conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028824-93.2018.8.08.0048

APELANTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES SILVA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação interposta por
PEDRO HENRIQUE FERNANDES SILVA
em detrimento de sentença que julgou procedente o pleito exordial em ação regressiva manejada por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

para condenar o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.539,24 (cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), fruto de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito envolvendo segurado da Autora-Apelada.

Em suas razões recursais afirma o Apelante que (i) a sentença resta equivocada ao afirmar que o veículo da Segurada estava parado no momento do acidente; (ii) que o veículo da Segurada fez duas paradas repentinas visando adentrar na via principal, dando causa ao sinistro.

Em contrarrazões a apelada reafirma os termos da sentença, dando conta da culpa do Apelante ensejadora do sinistro, visando, assim, o improvimento recursal.

Pois bem.

Na concretude do caso presente colhe-se do Boletim de Acidente de Trânsito, cujo conteúdo, frise-se, restringe-se ao relato das partes envolvidas no sinistro, que o veículo da segurada da Autora-Apelada vinha pela rua Pitágoras, no Bairro Parque Residencial Laranjeiras, no Município de Serra, quando teria parado e/ou diminuído a velocidade para adentrar a Rodovia Norte Sul, momento em que fora abalroado na traseira pelo veículo do Apelante, que vinha atrás.

Assim, a Seguradora-Apelada persegue a condenação do apelante, nos termos do artigo 786,
caput,
do Código Civil
1
, pedido este julgado procedente pelo Juízo
a quo
.

A pretensão da Apelada encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nestes termos, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “
aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

No caso dos autos, como dito, a prova existente restringe-se ao boletim de acidente de trânsito, que por sua vez conta apenas com o relato de cada condutor envolvido.

Postas tais considerações, em consulta ao sítio eletrônico do
Google Maps
, pude observar o local do acidente, e não tenho dúvidas de que a presunção vertida pela jurisprudência do STJ se consolida no caso presente.

O sinistro ocorrera em rua que dá acesso à via principal, qual seja, a Av. Norte Sul, local de conhecida movimentação, e cuja interseção se dá no meio de uma curva da referida avenida, do que decorre lógico e necessária a redução de velocidade, quando não a parada, para quem tenciona acessar a Avenida, e de consequência, o também necessário e devido dever de cuidado e atenção de quem vem atrás, o que não restou observado pelo Apelante.

As declarações do Apelante no BOAT, a mim, revelam a sua responsabilidade no sinistro, pois relata que a Segurada “(...)
que trafegava na frente num primeiro momento parou em diminuição de velocidade e após parou de vez, tendo o veículo que conduzia vindo a colidir na traseira do referido veículo
(...).” (fl. 25)

Ora, pela dinâmica descrita pelo próprio Recorrente o veículo da Segurada ao chegar na interseção com a Avenida Norte Sul, em um primeiro momento
diminui a velocidade
, o que denota que se estivesse o Apelante mantendo a distância de segurança, seguindo os protocolos de direção defensiva, com a devida atenção que o local exige (entrada em via principal movimentada), teria condições de evitar o sinistro, o que não logrou êxito em fazer.

Ora, considerando o local, a disposição da via para quem adentra na Avenida, natural que o veículo da Autora diminuísse a velocidade e mesmo que parasse, decorrendo dessa realidade o agir culposo do Apelante que vem a colidir na traseira do veículo daquele que está a adentrar na principal.

A realidade dos fatos descritos nos autos denota a ausência de prudência e mesmo a negligência do Autor que, à míngua de provas em sentido contrário, deve ser responsabilizado pelo sinistro havido.

Todo esse contexto, aliado ao entendimento do STJ em casos que tais, ao asseverar que
“
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)”
, não permite dissentir da sentença recorrida, não havendo elementos mínimos nos autos que permita acolher a tese recursal.

Portanto, tenho por certo no caso presente que o Recorrente não logrou êxito em afastar sua presunção de culpabilidade, decorrente da realidade dos autos.

Como bem atentou o Juízo
a quo
, não foram observadas pelo Requerido as regras de segurança na condução de veículo automotor, à luz dos artigos 28 e 29, II, do CTB
2
, notadamente a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e a já consagrada guarda de distância de segurança considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação e do veículo.

Veja-se que esse é o entendimento consagrado em nossa Corte, notadamente no caso em que o conjunto probatório revela-se limitado:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do c. STJ, há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por inobservância da velocidade e da distância regulamentar.

2. Caso em que, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, os autores não lograram êxito em afastar a presunção de culpa, não se desincumbindo da demonstração de que o acidente decorreu de conversão ilegal e brusca realizada pelo caminhão, inferindo-se dos autos, ao contrário disso, violação de dever de cuidado e atenção pelo motorista da moto, que trafegava acima da velocidade permitida
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0010812-27.2014.8.08.0030, Data: 12/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRESUNÇÃO DE CULPA - RECURSO DESPROVIDO.
Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000048-49.2019.8.08.0048, Data: 13/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência impõe presunção de culpa a quem colide na traseira. 2. Embora as provas constantes dos autos não sejam suficientes à demonstração da efetiva dinâmica do acidente, deve-se presumir a culpa do veículo que colide na traseira de outro, sem observar o dever de guardar distância de segurança, em desrespeito às regras de trânsito.
3. A autoridade policial, a despeito de ter consignado que os dados consignados no BOAT eram de responsabilidade do autor-apelante, teve o cuidado de observar que as avarias do veículo eram todas na parte trás (“parachoque traseiro + tampa traseira + lanterna traseira direita + painel traseiro”), robustecendo a narrativa de colisão traseira.
4. Considerando inexistirem provas infirmando a colisão traseira, deve recair sobre o réu-apelado a responsabilidade pelos danos causados.
5. “Em sede ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, os orçamentos apresentados pelo autor possuem idoneidade como parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, devendo o julgador adotar o menor valor apresentado”. (TJES, Classe: Apelação, 024060000825, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016). 6. Recurso provido.

(TJES APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001138-74.2017.8.08.0012, Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA)

Assim, inexistindo elemento capaz de sustentar a tese recursal de ausência de responsabilidade do Apelante pelo acidente, forçosa a prevalência da sentença vergastada que subsidiou-se na dinâmica dos fatos segundo o descrito pelas partes e na jurisprudência do STJ já consagrada em casos como o dos autos, razão pela qual deve permanecer irretocada.

À luz do exposto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com esteio no §11, do art. 85, considerando o trabalho adicional do advogado da apelada, o moderado grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, majoro os honorários advocatícios arbitrados em seu favor para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

2
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.